Tribunal: STF
Processo: HC 231991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 830.161/MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. No caso, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade delitiva do paciente e o seu envolvimento com grupo criminoso, visto que transportava 720kg de maconha em carreta previamente preparada para acondicionar as drogas no painel do veículo, a fim de dificultar a fiscalização dos policiais, os quais, inclusive, necessitaram do auxílio dos bombeiros para retirar o entorpecente, tamanha a perícia para ocultar a substância. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.



    4. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 6, p. 25).



    Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, que:



    “Em se tratando de Paciente primário e de bons antecedentes, está insuficientemente justificada a não incidência da minorante do tráfico ilegal de drogas, nos termos dos reiterados Pronunciamentos dessa Suprema Corte.



    O Paciente que foi condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    É notório que o Paciente é o que se denomina de ‘traficante mula’, sendo primário e de bons antecedentes, portanto, é de se reconhecer o direito da aplicação da minorante com o decote da pena.



    Essa Suprema Corte tem vários Precedentes no sentido de que a ‘causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa’ (HC nº 111.309). No mesmo sentido, o HC nº 192.167, Redator para o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 116.049, Rel. Min. Dias Toffoli.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Requer, ao final:



    “a) - liminarmente, a concessão da medida para destituir a r. Decisão no ponto que afastou a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico ilegal privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), assim, evitando a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Paciente;



    b) - no mérito, o decote da pena em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena;



    c) - Por fim, conforme em Plenário desta Corte, no julgamento do HC nº 97.256, de Relatoria do Min. Ayres Britto, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, requer a substituição da pena privativa de liberdade por Medidas Restritivas de Direitos.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015.



    De fato, este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não deve justificar a negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 (vide HC 129.466/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2015; RHC 178.844 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/2019 e no HC 177.710 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/5/2020).



    Apesar de a defesa não ter instruído o habeas corpus com o inteiro teor do acórdão impugnado, apenas com a ementa, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: 



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    ‘Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve o redutor do tráfico privilegiado afastado com base nos seguintes fundamentos:



    ‘II. Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Postula a defesa o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. 



    Contudo, tal pretensão também não comporta provimento.



    De acordo com o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, a benesse visada pelo recorrente demanda a existência cumulativa de quatro requisitos, quais sejam: a) que o réu seja primário; b) que tenha bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas; e d) que não integre organização criminosa.



    No caso, conquanto o apelante seja primário e possua bons antecedentes, e a quantidade não possa ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado em função de já ter sido utilizado em circunstância judicial negativa, a dinâmica dos fatos demonstra o envolvimento do acusado com atividades criminosas.



    Isso porque o caso diz respeito à apreensão de cerca de 720kg (setecentos e vinte quilogramas) de maconha, dispostas dentro de compartimento oculto no painel dianteiro da carreta, sendo certo que traficantes inexperientes não disporiam de expressiva quantidade de entorpecentes, tendo em vista o prejuízo econômico caso a operação restasse infrutífera.



    Outrossim, insta rememorar que até mesmo os policiais rodoviários federais necessitaram de auxílio dos bombeiros para retirar as drogas do compartimento em que estava oculto, tamanha a perícia dos traficantes.



    Tais fatos além de evidenciar certo requinte na empreitada delitiva, indicam a participação de mais agentes e elevado dispêndio de valores, o que não se coaduna com o tráfico eventual.



    Por certo, a dedicação à atividade criminosa, neste contexto, é revelada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente pela apreensão de elevada quantidade de droga, pelo envolvimento de vários agentes, e certamente, a demanda de considerável investimento financeiro.



    [...]



    Enfim, diante da dinâmica dos fatos apurados nos autos em epígrafe, não há como aplicar ao recorrente a causa de diminuição contida no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06’ (e-STJ, fls. 62-67).



    No tocante ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade delitiva do paciente e o seu envolvimento com grupo criminoso, visto que transportava 720 kg de maconha em carreta previamente preparada para acondicionar as drogas no painel do veículo, a fim de dificultar a fiscalização dos policiais, os quais, inclusive, necessitaram do auxílio dos bombeiros para retirar o entorpecente, tamanha a perícia para ocultar a substância.



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.”



    Como se vê, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não se deu de forma automática, em virtude da quantidade do entorpecente apreendido, mas baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. 



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Dissentir dessa decisão, como visto, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). Prejudicados os demais pedidos. Prejudicados os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator